Tribunal: TJPA
Processo: 0828260-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828260-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. D. N.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0828260-19.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: A.D.N.

REPRESENTANTE LEGAL: WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS

ADVOGADAS: CYNTHIA CAMPELLO RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB PA23860-A e LANNY NEIVA BRASIL - OAB PA29109-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 537, § 3º, DO CPC. SENTENÇA DE MÉRITO QUE CONFIRMA O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA E CONSOLIDA A MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DAS ASTREINTES SUBMETIDA À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou a impugnação da operadora, admitiu a execução provisória das astreintes já consolidadas, determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, majorou o teto da multa diária e manteve a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da obrigação principal; (ii) a legitimidade do bloqueio de valores via SISBAJUD para garantia da efetividade da tutela jurisdicional; e (iii) a alegada desproporcionalidade das medidas coercitivas adotadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A sentença de mérito proferida nos autos originários confirmou expressamente o descumprimento reiterado da tutela de urgência e consolidou a multa cominatória, constituindo título executivo judicial apto ao cumprimento provisório, nos termos do art. 515, I, do CPC. O art. 537, § 3º, do CPC/2015 admite expressamente a execução provisória das astreintes, independentemente de trânsito em julgado ou de confirmação definitiva da tutela, superando o entendimento anteriormente firmado no Tema 743/STJ. O levantamento dos valores permanece condicionado ao trânsito em julgado da decisão favorável à parte beneficiária, afastando risco de irreversibilidade ou prejuízo concreto à agravante. O bloqueio de valores via SISBAJUD revela-se medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente diante da resistência ao cumprimento da obrigação de fazer relacionada ao tratamento de saúde de menor. A alegação de desproporcionalidade das astreintes constitui matéria já submetida à apreciação em recurso de apelação, não sendo cabível sua rediscussão nesta via recursal restrita. Ausente demonstração concreta de comprometimento financeiro apto a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0828260-19.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: A.D.N.

REPRESENTANTE LEGAL: WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS

ADVOGADAS: CYNTHIA CAMPELLO RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB PA23860-A e LANNY NEIVA BRASIL - OAB PA29109-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
A.D.N
., menor impúbere representado por sua genitora
WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 33515372,
que conheceu e negou provimento ao recurso
,
mantendo a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, admitiu a execução das astreintes já consolidadas até o limite de R$ 50.000,00, determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, majorou o teto da multa diária para R$ 100.000,00 e manteve a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor agravado
.

Em
suas razões recursais (ID. 34234325 - Pág. 1-8),
a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática ao argumento de que a execução provisória das astreintes não poderia ensejar constrição patrimonial antes da consolidação definitiva da obrigação principal, defendendo a distinção entre eficácia e exigibilidade da multa coercitiva.

Aduz que a multa possui natureza acessória e instrumental, razão pela qual eventual reforma da obrigação principal implicaria esvaziamento do suporte jurídico das astreintes. Sustenta, ainda, que o bloqueio via SISBAJUD produz prejuízos concretos à operadora de saúde, interferindo em seu fluxo financeiro e comprometendo a gestão de recursos destinados à prestação dos serviços assistenciais, requerendo, ao final, o provimento do agravo interno para afastar a constrição patrimonial determinada nos autos originários.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 35737426.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 537, § 3º, DO CPC. SENTENÇA DE MÉRITO QUE CONFIRMA O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA E CONSOLIDA A MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DAS ASTREINTES SUBMETIDA À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou a impugnação da operadora, admitiu a execução provisória das astreintes já consolidadas, determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, majorou o teto da multa diária e manteve a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da obrigação principal; (ii) a legitimidade do bloqueio de valores via SISBAJUD para garantia da efetividade da tutela jurisdicional; e (iii) a alegada desproporcionalidade das medidas coercitivas adotadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A sentença de mérito proferida nos autos originários confirmou expressamente o descumprimento reiterado da tutela de urgência e consolidou a multa cominatória, constituindo título executivo judicial apto ao cumprimento provisório, nos termos do art. 515, I, do CPC. O art. 537, § 3º, do CPC/2015 admite expressamente a execução provisória das astreintes, independentemente de trânsito em julgado ou de confirmação definitiva da tutela, superando o entendimento anteriormente firmado no Tema 743/STJ. O levantamento dos valores permanece condicionado ao trânsito em julgado da decisão favorável à parte beneficiária, afastando risco de irreversibilidade ou prejuízo concreto à agravante. O bloqueio de valores via SISBAJUD revela-se medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente diante da resistência ao cumprimento da obrigação de fazer relacionada ao tratamento de saúde de menor. A alegação de desproporcionalidade das astreintes constitui matéria já submetida à apreciação em recurso de apelação, não sendo cabível sua rediscussão nesta via recursal restrita. Ausente demonstração concreta de comprometimento financeiro apto a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Unimed Belém em face da decisão monocrática de ID. 33515372, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual rejeitou a impugnação e admitiu o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, inclusive quanto à execução das astreintes já consolidadas, bem como determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD e majorou o teto da multa cominatória.

A decisão agravada restou assim ementada,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 537, § 3º, DO CPC. SENTENÇA DE MÉRITO QUE CONFIRMA O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA E CONSOLIDA A MULTA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIGURADO. DEPÓSITO EM JUÍZO COM LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. MAJORAÇÃO DO TETO DA MULTA. ADEQUAÇÃO A SER APRECIADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE OU PREJUÍZO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, admitiu a execução das astreintes já consolidadas até R$ 50.000,00, majorou o teto máximo da multa para R$ 100.000,00, determinou bloqueio de valores e manteve a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar (i) a existência de título executivo judicial apto a embasar a execução provisória das astreintes; (ii) a necessidade de confirmação da multa em sentença para sua exigibilidade; e (iii) a alegada desproporcionalidade das medidas coercitivas adotadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença de mérito confirmou o descumprimento da tutela de urgência e ratificou a multa cominatória, consolidando-a, o que configura título executivo judicial (art. 515, I, CPC). O CPC/2015 admite o cumprimento provisório das astreintes (art. 537, § 3º), superado o entendimento restritivo do Tema 743/STJ, condicionando-se o levantamento ao trânsito em julgado. Inexistem risco de irreversibilidade ou prejuízo concreto quando a execução provisória é incompleta e o levantamento é condicionado. A revisão da proporcionalidade da multa deve ser apreciada em sede própria, sob cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

A agravante sustenta, em síntese, que a multa coercitiva possui natureza acessória, de modo que sua exigibilidade dependeria da consolidação definitiva da obrigação principal, inexistindo estabilidade suficiente a justificar constrição patrimonial em sede de execução provisória.

Argumenta, ainda, que o bloqueio judicial realizado por meio do SISBAJUD ocasiona prejuízos concretos à operadora de saúde, comprometendo seu fluxo financeiro e afetando a prestação dos serviços assistenciais, defendendo a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade da execução.

Todavia, não assiste razão à agravante.

No que tange à alegação de inexistência de título executivo apto a embasar o cumprimento provisório, não assiste razão à agravante uma vez que, da análise dos autos da ação de origem (proc. n° 0881536-03.2023.8.14.0301), do qual se originou o cumprimento provisório n° 0828037-36.2025.8.14.0301, verifica-se que sobreveio sentença de mérito que confirmou expressamente o descumprimento reiterado da decisão liminar, bem como ratificou a aplicação da multa cominatória, consolidando-a no valor máximo de R$ 50.000,00.

Vejamos o dispositivo final da referida decisão (ID. 155343929):

[...] 3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, e delimito a execução provisória aos capítulos confirmatórios da tutela de urgência, nos seguintes termos:

3.1 –
Admito a execução provisória apenas quanto à obrigação de fazer
consistente no custeio e fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor
Antônio Dias Neto
, bem como quanto à
multa cominatória (astreintes)
já consolidada até o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, fixada e mantida pela sentença de mérito;

3.2 –
Determino o prosseguimento do cumprimento provisório
, com
bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, correspondentes às astreintes já vencidas, facultado o levantamento posterior conforme decisão judicial;

Esclareço que eventual levantamento de valores pela parte exequente dependerá da prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, CPC.

3.3 –
Aumento o limite máximo de incidência da multa diária
para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, mantido o valor diário de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, diante da comprovada resistência ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC;[...]

Nessa medida, encontra-se plenamente constituído o título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo legítima a execução provisória dos capítulos confirmatórios da tutela de urgência, afastando-se qualquer alegação de inexistência, iliquidez ou inexigibilidade do título.

Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal não se sustentaria à luz da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, embora sob a égide do CPC/1973 a Corte Especial tenha firmado entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela em sentença de mérito (Tema 743/STJ), tal orientação
foi superada com o advento do CPC/2015
, o qual passou a admitir expressamente o cumprimento provisório da multa cominatória, conforme dispõe o art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, o STJ assentou que não há mais respaldo legal para exigir a prévia confirmação da tutela em sentença como condição para a execução provisória das astreintes, devendo o valor ser depositado em juízo, com levantamento condicionado ao trânsito em julgado favorável à parte beneficiária.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No mesmo sentido, destaco;

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Célia Regina Soares Fernandes. A decisão agravada determinou a permanência da autora em UTI da rede do plano, sem custos adicionais, sob pena de multa diária de R$ 1 .000,00, majorada posteriormente para R$ 5.000,00 diante de descumprimento, com limite de R$ 100.000,00 e bloqueio de R$ 26.000,00 via SISBAJUD. A agravante alega cumprimento da ordem, excesso da multa e impossibilidade de execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da ordem judicial que autorizou a internação da autora em UTI da rede própria;
(ii) estabelecer se é admissível a execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença;
(iii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e é admitida a sua execução provisória, conforme o art. 537, § 3º, do CPC, independentemente de trânsito em julgado, desde que o levantamento dos valores fique condicionado à decisão final favorável à parte beneficiada.

A jurisprudência atual do STJ consagra a possibilidade de execução provisória das astreintes, afastando a necessidade de caução ou de título executivo definitivo, como demonstrado no REsp 1958679/GO.

A alegação de cumprimento da ordem judicial não se confirma com prova inequívoca nos autos, sendo legítima a avaliação do juízo de origem quanto à persistência da conduta omissiva da operadora, inclusive após emissão de senha de autorização.

A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se proporcional e adequada diante da gravidade do bem tutelado — a saúde e a vida da paciente —, e não configura enriquecimento sem causa, pois visa compelir o cumprimento da decisão judicial.

O bloqueio de valores via SISBAJUD como meio de garantir a efetividade da medida judicial está previsto na legislação processual e foi corretamente utilizado, assegurando a reversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela de urgência, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC, ainda que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de mérito.

A fixação de multa coercitiva em valor elevado é legítima quando voltada à tutela de direito fundamental à saúde, desde que proporcional e justificada pela resistência ao cumprimento da ordem judicial.

O bloqueio de valores por meio do SISBAJUD é medida adequada e reversível para garantir a efetividade da tutela provisória.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08105078320248140000 26261154, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de R$ 50 .000,00 via SISBAJUD para compelir o cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico a menor beneficiário, sob pena de desobediência, conforme sentença judicial anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a validade do bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da decisão judicial, bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante antes da imposição da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A determinação de bloqueio de valores é válida, pois decorre da inércia da agravante em cumprir obrigação judicial regularmente imposta e reiteradamente desatendida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC. A agravante foi devidamente intimada da decisão que determinava o cumprimento da obrigação, tendo permanecido inerte, conforme certificado nos autos, o que justifica a aplicação de medida coercitiva. Não há prova nos autos de que a prestação do serviço médico tenha sido regular, sendo comprovada a suspensão do tratamento por falta de pagamento, conforme documentos apresentados pela exequente.
A alegação de duplicidade no bloqueio carece de comprovação nos autos, não havendo elementos que demonstrem penhora superior ao valor determinado judicialmente. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação na pessoa do advogado para fins de cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, superando o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 410.

A revisão ou exclusão das astreintes deve ser suscitada e examinada no juízo de origem, mediante verificação da eventual desproporcionalidade da multa imposta, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

O julgamento do recurso principal torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, diante da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, diante da inércia da parte intimada.

A intimação na pessoa do advogado é suficiente para configurar ciência da decisão judicial que impõe obrigação de fazer, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC, superando-se o entendimento da Súmula 410 do STJ.

A alegação de duplicidade ou excesso de bloqueio deve ser comprovada documentalmente, sob pena de rejeição da pretensão.

A revisão da multa por descumprimento deve ser analisada no juízo de origem, mediante demonstração de sua eventual desproporcionalidade.

Julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno que questiona decisão interlocutória anterior.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011219220258140000 26643221, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, vem se posicionando os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR REFERENTE ÀS "ASTREINTES”. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. ART. 537, § 3º, DO CPC/2015. TEMA 743 DO STJ SUPERADO COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. "OVERRULING". PRECEDENTES. APENAS O LEVANTAMENTO DESSES VALORES FICA CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO."

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso."("ut"excerto da ementa do AREsp 2 .079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50007763820208210135 TAPEJARA, Relator.: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 15/06/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXEGESE DO ART. 537 § 3º DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a execução da multa cominatória em cumprimento provisório de sentença, sob o entendimento de que a execução das astreintes seria incompatível antes do trânsito em julgado. O agravante sustenta que tal entendimento compromete a efetividade da decisão de primeira instância, uma vez que as astreintes têm natureza coercitiva e visam garantir o cumprimento da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução da multa cominatória em cumprimento provisório de sentença antes do trânsito em julgado da decisão que a fixou.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A decisão que fixa a multa cominatória é passível de cumprimento provisório, conforme o art. 537, § 3º, do CPC.

2. Não há exigência de confirmação em sentença para o início da execução das astreintes.

3. O entendimento anterior do STJ que vedava a execução provisória das astreintes foi superado pelo novo CPC.

4. A execução provisória deve ocorrer, mas o levantamento dos valores só pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESERecurso conhecido e provido.Tese de julgamento: A decisão que fixa multa cominatória (astreintes) em tutela provisória é passível de cumprimento provisório, independentemente da confirmação em sentença de mérito, devendo ser depositada em juízo e permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte

(TJ-PR 00183158420258160000 Maringá, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 10/09/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2025)

Assim, a decisão agravada observa rigorosamente essa orientação jurisprudencial, ao admitir a execução provisória de forma incompleta, condicionando expressamente o levantamento de qualquer quantia ao trânsito em julgado, circunstância que afasta qualquer risco de irreversibilidade ou prejuízo à agravante.

No tocante à alegação de desproporcionalidade da multa aplicada, verifica-se que tal insurgência constitui objeto de capítulo específico da apelação (ID. 157618858) interposta pela operadora do plano de saúde, na qual será oportunamente apreciada, sob cognição exauriente, a adequação e eventual revisão do valor das astreintes. A reapreciação da matéria nesta via recursal implicaria indevida antecipação do julgamento do mérito da apelação.

Por fim, não se verifica o alegado prejuízo decorrente da ordem de bloqueio de valores. Conforme já destacado, o juízo de origem, com acerto, condicionou o levantamento de eventual quantia bloqueada ao trânsito em julgado da decisão, em estrita observância ao regime jurídico da execução provisória, razão pela qual inexiste dano concreto ou irreversível a justificar a intervenção desta instância revisora neste momento processual.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026